Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709977-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: EDIVALDO CARDOSO DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PLANO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE EXECUTADA. 1. A determinação pelo juízo falimentar de suspensão das ações e execuções extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças provisórias ou definitivas não alcança o levantamento de valores depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016 e, tampouco, o levantamento do bloqueio realizado pelo Juízo a quo, também em data anterior, em execuções, nas quais tenha ocorrido a preclusão ou o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-se, nestes casos, o levantamento. 2. Uma vez que a novação é fato extintivo do direito do exequente, incumbe à parte executada a prova quanto à inclusão do crédito executado, no plano de recuperação judicial e sua homologação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, da Lei 11.101/2005, sustentando que os créditos apontados devem ser habilitados e pagos conforme os termos da recuperação judicial, e perante o juízo competente, uma vez caracterizada a novação. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “conforme bem elucidado pelo juízo a quo, não há nos autos do cumprimento de sentença movido na origem quanto à alegada novação derivada da inclusão do crédito do agravado/exequente no plano de recuperação judicial e de sua homologação. Note-se que incumbe à agravante/executada o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do agravado/exequente, nos termos do artigo 373, II, c/c 525, VII, ambos do Código de Processo Civil. (...) Desse modo, entendo que a decisão combatida não merece reparos, eis que ausente prova nos autos acerca da novação alegada pela agravante/executada.” (id 11842667, págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012